Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723955-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Geraldo Rafael da Silva Júnior Agravado: Pedro Bonfim Braz Araújo D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Rafael da Silva Júnior contra a decisão (Id. 47490743, dos autos do processo originário) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0700277-12.2019.8.07.0010, que indeferiu o requerimento de penhora de bem imóvel no rosto dos autos no 2017.10.1.001699-6, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora dos imóveis, tendo em vista que a parte não comprovou que os bens são de titularidade do executado, traga a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a certidão da matrícula individualizada livre de qualquer restrição, assim como para que traga comprovação de que sobre o referido imóvel não foi passado escritura ou procuração “in rem suam” a terceiros para que se proceda a penhora na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, conquanto impassível de acolhimento da pretensão nos moldes articulados, inclusive para se acercar eventual embargos de terceiros como já decorrido nos autos.” Em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 12340008), o agravante alega, em síntese, ser legítimo o requerimento de penhora no rosto dos autos (processo no 2017.10.1.001699-6), em relação a 50% (cinquenta por cento) dos imóveis localizados no lote 7, conjunto B, quadra 316, em Santa Maria-DF, bem como no lote 1700/1780 2, quadra 1, torre 4, apartamento 608, do Setor Leste Industrial, Gama-DF. Argumenta, nesse sentido, que, no curso da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (processo no 2017.10.1.001699-6), foi realizada a partilha dos bens imóveis em questão, oportunidade em que o agravado foi reconhecido como proprietário do montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) de cada um deles. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a penhora dos mencionados imóveis no rosto dos autos do processo no 2017.10.1.001699-6, com o intuito de garantir a efetividade da ação de execução originária. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (fls. 1-2, Id. 12339985). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (decisão de fls. 1-3, Id. 12357884). O agravado ofereceu contrarrazões ao recurso (fls. 1-6, Id. 12956742), oportunidade em que aduziu ter sido celebrada transação entre as partes nos autos do processo no 0702073-38.2019.8.07.0010, razão pela qual teria ocorrido a perda do objeto do presente agravo. Em consulta aos autos do processo originário, por meio do sistema eletrônico de movimentação processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi transladada cópia da sentença proferida nos autos do processo no 0702073-38.2019.8.07.0010 (embargos à execução) e o processo originário foi arquivado. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença nos autos do processo no 0702073-38.2019.8.07.0010, ocasião em que homologou a transação celebrada entre as partes, bem como determinou o arquivamento dos autos do processo originário nos seguintes termos (fl. 3, Id. 12956746): "HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que se cumpra fielmente tudo quanto nele se contém. Com efeito, JULGO EXTINTO o processo com avanço sobre o tema de mérito, com apoio no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sentença proferida sob ditado e publicada em audiência, dela saindo intimadas as partes e seus advogados, que renunciaram ao prazo recursal, operando-se, de imediato, o trânsito em julgado da sentença, o que fica desde já fica certificado. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do processo de execução n° 0700277-12.2019.8.07.0010, ficando desde já autorizada a expedição de alvará em favor do exequente/embargado, para levantamento da importância depositada em conta judicial (ID 38543365). Oficie-se o Juizo da interdição (1a Vara Cível, de Família, de órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF — autos n° 0702333-18.2019.8.07.0010), acerca da presente decisão. Oficie-se ainda aos órgãos de proteção ao Crédito (SPC/SERASA), determinando a exclusão do débito apontado na execução, face ao acordo celebrado nestes autos. Transita esta em julgado na presente data em virtude da prática de ato incompatível com o interesse em recorrer, conforme preconizado no art. 1.000, parágrafo único, do Estatuto Processual vigente. Registre-se. Sem custas e sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se ambos os processos (embargos e execução), sem prejuízo de posterior desarquivamento, acaso haja pedido de cumprimento de sentença pelo credor." (Ressalvam-se os grifos) Assim, verifica-se que as partes transacionaram na origem a respeito das questões discutidas no presente agravo. Assim, pode-se concluir que a pretensão exercida pelo agravante perdeu seu objeto. Diante da ausência de interesse recursal do agravante, resta prejudicado o presente recurso que, de acordo com a norma estatuída no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. Nesse sentido, observem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença, que homologou a transação celebrada entre as partes, extinguindo o feito de origem, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão no 988291, 20160020150473AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. p. 1104-1149) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SESSÃO DE JULGAMENTO. SENTENÇA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Os votos proferidos poderão ser alterados até que haja a proclamação do resultado final pelo Presidente da respectiva Turma em sessão colegiada, salvo aquele já proferido por magistrado afastado ou substituído, nos termos do artigo 118, §1o, do Regimento Interno. 2. Depois de proferido pelo Relator e suspensa a sessão colegiada em face de pedido de vista, foi noticiada nos autos a celebração de acordo realizada nos autos originários, inclusive com prolação de sentença. 3. O interesse recursal é condição que deve acompanhar o recurso, desde sua interposição até a manifestação final do órgão colegiado competente para seu exame. 4. Portanto, a prolação de sentença nos autos do processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 5. Recurso prejudicado. (Acórdão no 1143666, 07139200420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018.) Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator